Tribunal: TJPA
Processo: 0818133-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818133-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HOTEL ACAY LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Tributário.
Agravo de instrumento.
Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Quitação do débito não comprovada. Necessidade de dilação probatória. Rejeição do incidente.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Santarém. O agravante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, alegando que houve quitação do débito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a exceção de pré-executividade deveria ser acolhida, diante da suposta quitação do tributo principal e consequente nulidade da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria suscitada puder ser aferida de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4. Não há a alegada comprovação de quitação do crédito tributário que fundamenta a ação de execução fiscal, uma vez que os comprovantes apresentados pela Recorrente dizem respeito a débito diverso que não consta nas certidões de dívida ativa, o que impõe a rejeição do incidente.

5. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 393 do STJ; TRF-3, AI 50222992620214030000; TRF-3, AI 5028775-12.2023.4.03.0000; TRF-2, AC 01056693120144025118.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HOTEL AÇAY LTDA contra o MUNICÍPIO DE SANTARÉM, diante da decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal nº 0807547-35.2023.8.14.0051.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade.

Intime-se o exequente para promover, no prazo de 10 (dez) dias, o prosseguimento da execução.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

Em suas razões, o Agravante alega que a matéria discutida não exige dilação probatória, pois a cobrança de valores realizada pelo Município de Santarém seria indevida, visto que o tributo principal (ISSQN) já foi quitado.

Argumenta que as CDA’s nº 40832/2023 e 40833/2023 decorrem de penalidades acessórias que não poderiam subsistir após a quitação da obrigação principal, conforme previsto no art. 113, § 1º, do CTN.

Defende que o título executivo fiscal seria nulo, pois as obrigações acessórias foram indevidamente cobradas mesmo após o pagamento do tributo.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões aduzindo que o agravante busca discutir questões que demandam produção de provas, o que é incompatível com a via processual escolhida. Aduz que a decisão recorrida se fundamenta no entendimento do STJ de que a exceção de pré-executividade só é admitida para matérias de ordem pública e que não necessitem de dilação probatória.

Sustenta que os valores cobrados na execução fiscal se referem a autos de infração distintos daqueles que o agravante afirma ter quitado. Assevera que o comprovante de pagamento apresentado pelo agravante refere-se apenas a um dos autos de infração (Auto de Infração I), enquanto os títulos que embasam a execução fiscal (CDA’s nº 40832/2023 e 40833/2023) decorrem de outros autos de infração (III e IV), ainda não pagos.

Afirma que o pagamento de um auto de infração não extingue automaticamente a obrigação referente a outras infrações tributárias.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante.

Além da ação incidental própria para contrapor a pretensão contida na ação de execução fiscal (embargos à execução), a doutrina e jurisprudência têm admitido a oposição de exceção de pré-executividade, quando a matéria suscitada possa ser aferível de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Sobre o cabimento da exceção em sede de execução fiscal, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, o procedimento da exceção de pré-executividade exige a prova pré-constituída do direito alegado.

No caso concreto, em que pese os argumentos suscitados pelo Recorrente, não há constatação de plano da alegada quitação do tributo.

Na petição inicial da exceção de pré-executividade, o Agravante alegou que os débitos cobrados na execução fiscal estariam quitados, conforme comprovantes de pagamento apresentados. Após a manifestação do excepto, a versão apresentada pelo excipiente modificou, passando a aduzir que apenas as obrigações principais estariam quitadas e que a os autos de infrações que instruem a execução fiscal dizem respeito a obrigações assessórias que devem ser extintas em razão da quitação da obrigação principal.

Desta forma, não há a alegada comprovação de quitação do crédito tributário que fundamenta a ação de execução fiscal, uma vez que os comprovantes apresentados pelo Recorrente dizem respeito a débito diverso que não consta nas certidões de dívida ativa, o que impõe a rejeição do incidente.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECEUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
. I. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do executado, admitida por construção doutrinária-jurisprudencial, na qual se admite a discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória, mediante prova pré-constituída, dispensando-se a garantia prévia do juízo para que essas alegações sejam suscitadas. II. Neste sentido, dispõe a Súmula n . 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". III. No caso concreto, a parte agravante alega o pagamento parcial do crédito exequendo, referente a contribuições ao FGTS.
Os documentos acostados aos autos, contudo, não revelam se efetivamente se referem aos fatos geradores considerados para o lançamento do crédito exequendo impugnado, demandando, assim, a dilação probatória, a qual é inviável em sede de exceção de pré-executividade. IV. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 50222992620214030000 SP, Relator.: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/02/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 09/02/2022) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR EM EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO ADIMPLEMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Cuida a ação subjacente de execução fiscal proposta pela União, relativa aos débitos discriminados nas Certidões da Dívida Ativa integrantes daquele feito (nºs 80 6 23 102538-65, 80 6 20 151713-22, 80 2 20 071879-41, 80 6 19 215151-76, 80 2 19 112087-94, 80 2 23 047316-11). A executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, a suspensão de constrição patrimonial, arguindo ter quitado parte da dívida executada, e, ainda, parcelado a dívida residual . Rejeitada a exceção de pré-executividade e indeferida a antecipação da tutela de urgência, sobreveio a interposição do presente agravo. 2. No âmbito da exceção de pré-executividade, são cognoscíveis somente as matérias que não comportem dilação probatória, por se tratar de incidente de caráter excepcional, e que não substitui os embargos à execução, peça de defesa própria para discussão dos demais temas. A esse respeito, vale lembrar o enunciado da Súmula 393 do C . STF: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 3. O Código Tributário Nacional estipula, em seu art. 204, que “a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”, dispondo, no parágrafo único, que“a presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite” . (grifos nossos) 4. No caso em apreço, a agravante objetiva o reconhecimento da quitação das dívidas inscritas sob os nºs 80 2 20 071879-41, 80 6 19 215151-76, 80 2 19 112087-94, 80 6 20 151713-22, a fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários e, consequentemente, suspender a constrição patrimonial. O MM. Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, pois a documentação apresentada pela agravante nos autos subjacentes (nº 5000391-43 .2023.4.03.6142) não comprova a quitação dos tributos, pois “vê-se claramente que os comprovantes de pagamento anexados pela parte dizem respeito a tributos com períodos de apuração diversos” (ID 303827561 dos autos de origem). Nos presentes autos, a agravante juntou pedidos de revisão de dívida ativa (PRDI), protocolados perante a PGFN, em 17/10/2023 (logo após proferida a decisão agravada), ainda não apreciados pelo referido Órgão (IDs 281206746, 281206747, 281206748, 281206749), entendendo que os PRDIs em curso, seriam suficientes para suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como suspender a constrição patrimonial. Por sua vez, acostou aos autos Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (ID 281206741, 281206742, 281206743), que, embora comprovem o pagamento de alguns débitos tributários, não permitem concluir, com segurança, que o pagamento abrange o valor total devido pela agravante.
5. A questão envolvendo o adimplemento de créditos tributários, mostra-se controvertida, não sendo possível aferir, tão somente com base nos documentos apresentados, a veracidade dos argumentos lançados no presente agravo de instrumento. Assim, para o deslinde, mostra-se indispensável a dilação probatória, incabível, todavia, na via da exceção de pré-executividade.
Precedentes. 6. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 5028775-12.2023.4.03 .0000 SP, Relator.: CARLOS EDUARDO DELGADO, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 10/04/2024) (grifei).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Apelação em face de sentença que, decidindo exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, extinguindo a execução, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015. 2. Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo CRF-RJ, visando à satisfação de crédito inscrito na CDA nº 564/13, decorrente da notificação de multa nº 17529, emitida em 9.8.2010, e do processo administrativo nº F .3665/09. 3. O Inmetro anexou cópia da defesa ao auto de infração nº 18344 que originou o processo administrativo F.366509. 4. A exceção de pré-executividade consiste em um instrumento de impugnação à execução, normalmente utilizado quando a defesa é tão evidente que não se justifica a sujeição do executado aos requisitos formais dos embargos, sendo manifesta injustiça no prosseguimento da execução.
5. O apelado não apresentou quaisquer elementos capazes de impedir o prosseguimento da execução, uma vez que o alegado pagamento não se refere ao débito que originou a presente execução fiscal. 6. Recurso provido.

(TRF-2 - AC: 01056693120144025118 RJ 0105669-31.2014 .4.02.5118, Relator.: CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 16/03/2017, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 21/03/2017) (grifei).

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P. R. I. C.

Belém (PA), 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2025